Tribunal: STF
Processo: RHC 226892
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO MEDIANTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.



    1. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.